Tribunal: TJMT
Processo: 0002012-25.2016.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002012-25.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA - CPF: 025.668.101-50 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA LIZ - CPF: 689.609.211-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUDIJAN CANEDO DE MORAES - CPF: 060.927.371-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL MENEZES - CPF: 030.196.111-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002012-25.2016.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DA APELADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS A SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição da apelada, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002012-25.2016.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE DE FATIMA CONSTACIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a denúncia para absolver a acusada Aline De Fatima Constâncio da Silva da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, § 1º, III, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, a ré como autora da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

A apelada requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

Em petição apartada, a defesa da recorrida solicita a intimação da data da sessão de julgamento do presente recurso, para fins de sustentação oral, com prazo razoável
“para que haja tempo hábil deste patrono realizar a respectiva solicitação de cadastro eletrônico”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002012-25.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelada,
Aline De Fatima Constâncio da Silva,
a prática do
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 17h30, na residência localizada na Rua Caçador, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Sorriso/MT, os denunciados Samoel Menezes e Rudijan Canedo de Moraes, vulgo ‘cowboy’, tinham em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo de local descritas acima, a denunciada Aline de Fatima Constâncio da Silva consentiu que utilizassem local ou bem que tem posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Segundo restou apurado, os investigadores de polícia civil desta Comarca receberam informações que um carregamento de pasta-base de cocaína iria chegar na cidade de Sorriso-MT e que o convivente de uma pessoa chamada Aline a outra pessoa (até então não identificada), seriam os responsáveis por trazer a droga. Na sequência chegou a informação aos investigadores que a droga estava na Rua Caçador em uma quitinete (situada aos fundos do terreno), tendo como ponto de referência ser em frente ao número 450.

Ato contínuo, os investigadores deslocaram-se para o endereço informado, adentraram no conjunto de residências (quitinetes), descortinaram qual seria de Aline e, através da janela da residência, constataram que os denunciados, SAMOEL MENEZES e RUDIJAN CANEDO DE MORAES, estavam quebrando as porções de droga e embalando-as em menores quantidades, utilizando-se, para tanto, duas balanças de precisão, uma faca e duas colheres de sopa (Termo de Apreensão de fl. 22-IP).

Apurou-se, outrossim, que os denunciados ao perceberem a presença dos policiais tentaram fugir, porém foram presos em flagrante delito, apreendendo em seguida as substâncias entorpecentes.

Submetida ao exame laboratorial, a droga apreendida apresentou massa liquida total de 8.393.6g (oito quilos, trezentos e noventa e três gramas e seis decigramas), bem como resultado positivo para a presença de cocaína, conforme Laudo Preliminar de Drogas às fls. 41/46-IP.

Verifica-se, ainda, que a denunciada ALINE DE FÁTIMA CONSTÂNCIO DA SILVA consentiu que os denunciados utilizassem a sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a preparação das drogas (fracionamento em porções pequenas), bem como para o tráfico ilícito de drogas
. [...]”
.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu a ré das acusações que pesavam contra ela por insuficiência probatória.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de seu envolvimento na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De proêmio, afasto, desde logo, o pretendido reconhecimento da conduta ilícita prevista no art. 35 da Lei de Drogas, uma vez que os supostos comparsas/associados da apelada já foram absolvidos do delito, não remanescendo a possibilidade de enquadramento legal do tipo, que pressupõe o concurso de agentes.

Lado outro, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância agiu de maneira escorreita ao
absolver
a apelada da prática do crime descrito na peça acusatória, pois, conforme bem delineado na sentença hostilizada:

“Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar,
de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos
, que a requerida tenha desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, consentir para que utilizassem a sua residência para o tráfico e associar-se aos corréus para a prática do delito acima mencionado. Esquadrinhando, de forma minuciosa, as nuances que circundaram os eventos,
depreende-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade da acusada ter qualquer parcela de contribuição ativa nas infrações penais catalogadas na proposta acusatória
. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência por parte das testemunhas José Carlos de Souza, Edilson Pereira Liz, José Maria Esperidião da Costa, Márcio Coutinho Scárdua e Edson Pereira Liz (fls. 194/196 e 232/235 e 246), deflui-se a presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e não traduzem, de forma exata e precisa, que a ré tenha desenvolvido as condutas narradas em denúncia,
haja vista que a versão narrada pelas testemunhas não descerra proposição conclusiva, no tocante à autoria dos delitos, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis
.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que ao dissecar e cotejar o conteúdo das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas, deduz-se que, em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade,
que a acusada tivesse, direta ou indiretamente, qualquer parcela de contribuição na execução das ações delituosas.

O fato é que, e isso não se pode sonegar, o acervo de provas e informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e precário, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade, concentrado no conteúdo das declarações que foram prestadas por parte das testemunhas José Carlos de Souza, Edilson Pereira Liz, José Maria Esperidião da Costa, Márcio Coutinho Scárdua e Edson Pereira Liz, que, por sua vez, não informam/demonstram a participação/tarefa da Aline no manuseio e, provavelmente, futura venda dos entorpecentes localizados na posse direta dos corréus Samuel e Rudijan.

Insta consignar, ainda, que os corréus já foram condenados pela prática do crime em tela [autos desmembrados n.º 258-48.2016.811.0040, cód. 142979],
sendo que ambos, tanto em sede inquisitorial e judicial (fls. 19/21, 25/27 e 271), mantiveram a mesma versão, ao declararem que Aline não tinha conhecimento e/ou consentimento do manuseio dos entorpecentes em sua residência
, nem mesmo que receberia algum valor em pecúnia para que praticassem o ato, tanto é que, não estava no local na hora dos fatos.

Nenhum dos policiais afirmou que encontraram mais drogas no imóvel, além daquelas em que os corréus manuseavam no momento da prisão
.

Em suma, verifica-se que os entorpecentes apreendidos não eram de propriedade da ré, bem como que em nenhum momento se associou com os corréus para que cometessem o crime de tráfico de drogas, nem mesmo sabia da existência e manuseio das drogas em sua residência.

Repisa-se,
o acusado Rudijan nem sequer conhecia a acusada Aline
, inexistindo, dessa forma, o vínculo associativo de caráter estável e permanente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à instabilidade e à incerteza dos subsídios probatórios engendrados no processo — que se revelaram circunscritos à imprecisa prova testemunhal que, na hipótese ‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis — e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de a ré dedicar-se ao comércio e à disseminação de substância entorpecente, desacreditam a tese de execução de comportamento criminoso, por parte da requerida.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação da ré no delito, mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses da ré. A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização penal da ré pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, consentimento para o tráfico e associação para o tráfico, considero que a absolvição da ré é medida que se imp
õe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER a requerida Aline de Fátima Constâncio da Silva, regularmente qualificada, da acusação da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, consentimento para a prática do tráfico em local de sua propriedade [art. 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006] e de associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes [art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal”
.

A toda a evidência, extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime pelos depoimentos dos policiais militares em juízo e pelo interrogatório da ré e dos demais acusados, que, de fato, não há provas seguras quanto à participação da apelada no delito de tráfico de drogas a ela imputado.

Digo isso porque os únicos indícios de envolvimento da recorrida no delito são as declarações dos policiais militares, José Carlos de Souza, Márcio Coutinho Scárdua e Edilson Pereira Liz, sustentando que o entorpecente foi localizado com os corrés, Samoel Menezes e Rudijan Canedo de Moraes, que estavam na residência da apelada – como havia sido repassado por denúncia anônima. Confira-se:

“Que, depois da denúncia recebida pelo Márcio, nós localizamos a residência. Que entramos pelos fundos e eu já os escutava quebrando a droga e embalando. Que as janelas estavam abertas e os colegas viram a ação.
Que na residência estavam o Samoel e o outro, e a Aline não estava na casa
. Que depois a Aline se apresentou na delegacia, fez uma investigativa dela.
Que nos últimos dias agora, eu recebi uma denúncia anônima que informava que ela, quando estava chegando na residência e viu a presença da polícia, correu e se escondeu, e que dias após parte da droga teria sido apreendida com a mãe dela e um familiar dela
. Que eu realmente me recordo que a mãe dela e o outro da família dela foram presos.
Que nessa denúncia afirmava que a Aline também tinha toda a participação na droga, ela só não estava na casa
. Que se ela estivesse na casa nós teríamos feito a prisão dela em flagrante.
Que a denúncia foi um colega que recebeu, via 197
. Que eu já conhecia a Aline nessa situação de tráfico, por irmão preso, familiar, todo esse vínculo de família e do convivente dela. [...] Que a princípio eu fui para os fundos, onde eles tentaram fugir. Que nos fundos eu estava ouvindo eles quebrar a droga e embalar e quando eles viram a presença dos policiais, eles tentaram pular o muro, foi quando fiz dois disparos e eles voltaram para trás e foram presos.
Que eles estavam com toda a droga na área da casa, nos fundos. Que eu não encontrei droga em outro cômodo da casa
. Que a quantidade de droga era grande e estava tudo em um local só, onde eles dividiam em pequenas partes.
Que eu nunca fiz abordagens com a Aline
. [...]”
(José Carlos de Souza – áudio id. 42599476).

“[...] Que, salvo engano, foi num sábado, final de ano. Que estávamos eu e o Zé Carlos na delegacia e recebemos uma informação. Que não sei se por causa do movimento que estava se passando, alguém viu ou foi o concorrente, não sei,
só sei que recebemos a informação de que no Jardim Taiamã, na Rua Caçador, na casa da Aline, tinha chegado uma certa quantidade de droga para eles
. Que juntamos os colegas ali, só estava eu e o Zé Carlos e fomos para lá. Que chegamos, vimos um Golzinho na frente, um Gol que parece que ela andava com esse Gol. Que dois entrou. Que eu estava com o joelho machucado e eu não puleio muro, porque o portão estava fechado. Que o Zé Carlos pulou o muro e deu a volta, porque nós já tínhamos prestado atenção quando passamos que por trás tinha como eles pular e vazar. Que foi o que eles tentaram fazer. Que o Edilson, o Zé Maria e o Edson entraram pela frente, o Zé Carlos deu a volta e eu fiquei no portão, foi quando eles viram que eles estavam tentando fugir e foi dado uns tiros de contenção.
Que eles estavam embalando, eles estavam quebrando as pedras e era muita droga
. Que aqui em Sorriso não tenho conhecimento de ter pegado uma quantidade de droga dessa, oito quilos e meio de pasta-base, o que daria para fazer trinta ou quarenta quilos de cocaína. Que os dois meninos que estavam ali foram presos em flagrante.
Que de imediato ele assumiu que a droga era dele, mas que não foi essa a denúncia
. Que eu não conhecia esse Samoel, pois a denúncia partiu que era casa da Aline e não do Samuel, [...] mas eu estou sendo técnico.
Não estou falando que era ela que estava traficando, estou falando que a denúncia partiu como sendo na casa dela
. [...]
Que eu tenho conhecimento que moravam no local a Aline e o esposo dela. Que esse outro, o Rudijan, segundo informação, foi ele que trouxe a droga.
[...]”
(Márcio Coutinho Scárdua – áudio id. 42599476).

“[...] Que eu estava de folga no dia 6 e me chamaram para dar apoio, eu, o Zé Maria e meu irmão. Que fomos até a delegacia e chegando lá o Márcio estava de posse da informação.
Que no endereço teria chegado uma quantidade grande de entorpecente, pasta-base de cocaína
. Que a gente se deslocou até o local, chegando lá fizemos um levantamento preliminar e conseguimos ver
que quem tinha alugado a quitinete era a Aline, que ela morava lá, era sua residência
.
Que a Aline tinha um convivente, que era um dos ‘caras’ que a gente prendeu, juntamente com o comparsa dele
. Que na hora que entramos a Aline não estava na residência, mas dentro da residência encontramos documentos da Aline, roupa feminina, o que dá a entender, claramente, que a Aline morava lá, naquele endereço.
Que a Aline só não estava na hora, mas os vizinhos falaram que viram ela, naquele dia, na residência
. [...]
Que quando chegamos no local a gente sabia que a droga e a residência também era da Aline. [...] Que eles estavam na varanda dos fundos, quebrando a droga e embalando.
[...]”
(Edilson Pereira Liz – áudio id. 42599476).

Ocorre que, em juízo, os acusados Samoel Menezes e Rudijan Canedo de Moraes, embora de forma parcial, confessaram a prática do crime, admitindo que haviam acabado de chegar na residência com o entorpecente, e que a recorrida não tinha conhecimento de que eles ali estavam,
verbis
:

“Que esses fatos não são verdadeiros. Que eles queriam que eu trouxesse a droga, para eles me ‘caguetarem’, para eu ser preso e para poderem trazer uma quantidade a mais. Que eu trouxe essa droga de Cuiabá. Que eu ia entregar para uma pessoa aqui em Sorriso.
Que eu fui parar na quitinete da Aline porque eu precisava de um lugar para dormir e eu só conhecia ele aqui. Que ele me chamou para ir na casa dela. Que ela não estava lá, estava trabalhando
. Que eu não estava mexendo com a droga, nem embalando, ela estava do mesmo jeito, estava dentro de uma mala. Que ela estava em cima da mesa.
Que o Samoel estava junto comigo
. Que eu pedi para ele me levar para Sinop depois de eu entregar a droga aqui. Que eu ofereci dinheiro para ele me levar.
Que a Aline não tem nada a ver com a história. Que o Samuel cedeu a casa dela
. Que não tinha intenção de traficar. Que fui em Cuiabá buscar essa droga. Que eu ia ganhar R$ 1.500,00 para trazer até aqui. Que essa pessoa não chegou a entrar em contato comigo para buscar a droga. Que ninguém ligou no meu celular.
Que só eu e o Samuel sabíamos
. Que não estávamos com uma faca cortando a droga. Que os R$ 59,00 eram meus. Que já tinham me pagado os R$ 1.500,00. Que eram aproximadamente uns 8kg de droga. Que não me recordo dessa faca e dessas duas colheres. [...]”
(Rudijan Canedo de Moraes – áudio id. 42599476).

“[...] É falsa a acusação de tráfico. Que eu estava ‘acrocado’ no chão conversando com ele (Rudijan) de costas, ele estava arrumando, eu estava de costas para a janela quando a polícia chegou.
Que a casa não é minha, é da Aline. Que eu tinha um relacionamento com ela, nós estávamos namorando, eu residia em Sinop. Que final de semana eu vinha para cá e ficava na casa dela
.
Que nesse dia eu vim para cá para pegar ela e nos irmos passar o natal e ano novo em Sinop, só que ela estava trabalhando e eu estava esperando ela sair para nós irmos para Sinop
. Que eu estava de fato conversando com ele (Rudijan) quando a polícia chegou. Que a polícia falar que viu eu mexendo com a droga não é verdade. Que o Rudijan estava mexendo com a droga.
Que a Aline estava trabalhando nessa hora
. Que era por volta de umas 15/16 horas. Que eu trabalho, mas no dia eu estava de recesso. Que o Rudijan chegou de Cuiabá e ligou para mim, conheço ele lá de Sinop. Que nós conversamos, que fumamos. Que me desloquei para Sorriso e ele me ligou perguntando aonde eu estava, ele me ligou de Lucas.
Que ele perguntou para mim se eu tinha condição de pegar ele na rodoviária, eu não sabia que ele estava com droga. Que quando ele estava dentro do carro ele abriu o jogo, falou que estava recebendo um dinheiro para fazer um ‘corre’, que estava sem dinheiro, estava precisando de dinheiro e estava vindo de Cuiabá com a droga para entregar aqui. Que ele me pediu uma força até o menino ligar para ele. Que fomos para a casa da Aline sem ela saber
. Que ele chegou com a mochila e deixou lá. Que eu saí e fui comprar ‘marmitex’. Que ele recebeu uma ligação, daí depois de uns quarenta minutos a polícia chegou lá. Que nunca passei tráfico para a Aline. Que essa droga estava vindo de Cuiabá. Que essa droga ia embora com ele, ele entregaria para uma pessoa que ia ligar para ele. Que essa pessoa fez a ligação e ele deu o endereço, e a policia chegou lá na hora. Que eu ia levar ele para Sinop, mas o cara que fez a ligação falou: ‘espera, eu vou chegar aí’. Que nós dois íamos juntos para Sinop, mas depois da ligação modificou a história, falou que ia passar lá. Que não faço ideia de quanto ele ia ganhar. Que eu tentei pular o muro quando vi a polícia. [...]”
(Samoel Menezes – áudio id. 42599476).

Por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a recorrida negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não sabia que os demais

acusados estavam em sua residência com o entorpecente apreendido.

Nesse caso, portanto, a questão que se põe é saber se deve ser reformada a sentença para condenar a ré com base unicamente nos depoimentos dos policiais que deram suporte à operação que culminou na prisão em flagrante de Samuel e Rudijan – que estavam na casa da apelada com o entorpecente apreendido –, nos quais concluíram, por meio de suposições e deduções, que Aline também estava envolvida na mercancia ilícita, uma vez que a denúncia anônima recebida citava que “havia chegado droga na residência dela”.

O valor probatório dos depoimentos testemunhais de agentes policiais é absolutamente idêntico ao de qualquer outro elemento de prova, já que não existe impedimento ou suspeição somente pelo fato de o depoente ser servidor da segurança pública; contudo, para mim, o alcance probatório de tais depoimentos deve ser sopesado de acordo com aquilo que mais consta dos autos.

Digo isso porque – no caso em análise – os testemunhos dos policiais se limitaram – como tinha de ser – a narrar a dinâmica dos fatos relativos às diligências que empreenderam, e não sobre a autoria do delito em si, já que eles foram uníssonos em confirmar que
a recorrida não estava na residência
, bem como que
toda a droga
estava nos fundos da casa, em poder de Samoel [convivente da acusada] e Rudijan.

Nesse diapasão, embora mereçam credibilidade os fatos por eles narrados, não se mostram eles suficientes a embasar um édito condenatório, já que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar qualquer outra circunstância que possa confirmar, fora de dúvida, a ré como proprietária do entorpecente, notadamente porque o único detalhe que pesa em desfavor da acusada é a denúncia anônima recebida pelos policiais, dando conta de que havia chegado uma grande quantidade de droga na residência dela.

Contudo, o referido fato foi esclarecido por Samoel e Rudijan em juízo, ocasião em que os corréus, de forma uníssona, sustentaram que haviam acabado de chegar à residência – sem o consentimento da ré –, após Samoel ter pegado Rudijan na rodoviária – que estava em posse do entorpecente –, a fim de aguardar o contato de um terceiro para a entrega da droga transportada.

Logo, as versões da ré e dos demais acusados confluem entre si, apresentando-se aptas a afastar a acusação feita pelo Ministério Público na exordial, mormente por não restar refutada pelos policiais militares.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente a apelada tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação da acusada, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 e 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM QUE A DROGA APREENDIDA PERTENCIA À INCREPADA – PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA PELOS COACUSADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1. A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020